Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-47.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001930-47.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSIVALDO MORAO DE ALMEIDA - CPF: 047.126.021-55 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIEL ALVES DE ANDRADE - CPF: 984.664.291-15 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 041.115.281-55 (ASSISTENTE), DAVID DA SILVA KONDRAD - CPF: 475.405.161-00 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e posse de drogas para uso pessoal. Consumação do roubo. Restrição de liberdade. Prova testemunhal policial. Dosimetria da pena. Maus antecedentes. Multirreincidência. Compensação parcial. Fração de aumento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca] e posse de drogas para uso pessoal, a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a desclassificação do roubo para a forma tentada, afastamento de majorante, absolvição pela posse de drogas, readequação da dosimetria e modificação do regime.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) desclassificação do roubo consumado para a forma tentada; 2) exclusão da causa de aumento por restrição da liberdade da vítima; 3) insuficiência probatória quanto à posse de drogas; 4) proporcionalidade das frações aplicadas nas três fases da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

1. A consumação do roubo exige apenas a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme Súmula 582 do STJ e jurisprudência do TJMT.

2.
Demonstrado que a vítima permaneceu amarrada durante o desenrolar da atividade criminosa, está configurada a restrição a sua liberdade, circunstância essa apta a ensejar a aplicação da majorante do inciso V do § 2o, do art. 157 do CP

3. A apreensão de droga em poder do acusado, confirmada por policiais militares de forma harmônica e coerente, constitui prova válida para fins de condenação, nos termos do Enunciado Criminal 8 do TJMT.

4. A exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes deve observar o critério da proporcionalidade, sendo admitida a fração de 1/5 diante de duas condenações definitivas, conforme entendimento do STJ.

5. Diante da multirreincidência do apelante,
“mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”

6. A fração de 1/6 afigura-se adequada para agravantes de reincidência remanescente e crime praticado contra idoso.

7.
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
(STJ, Súmula no 443).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A readequação das penas nas três fases da dosimetria deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, admitindo-se a redução das frações de aumento ou diminuição quando ausente fundamentação concreta ou quando os vetores considerados não justificarem a exasperação aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, 59, 61, II, “h”; 65, III, “d”; 157, § 2o, V e VII; 33, § 2o, “a”; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 443; STJ, AgRg no AREsp 2437651/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.11.2023; STJ, HC 902471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.9.2024; STJ, AgRg no HC 626.637/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 8.2.2021; STJ, AgRg no HC 824.877/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, j. 14.8.2023; STJ, REsp 1.973.977/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, j. 14.2.2022; TJMT, AP no 0006579-82.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 28.6.2019; TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, j. 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001930-47.2024.8.11.0023 - COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE (S): ROSIVALDO MORAO DE ALMEIDA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROSIVALDO MORAES DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal (PJe no 1001930-47.2024.8.11.0023), que o condenou por roubo majorado [restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca] e posse de drogas para uso pessoal, a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, V e VII, do CP, e art. 28 da Lei no 11.343/2006 - (ID 271470451).

O apelante sustenta que: 1)
“foi capturado enquanto tentava evadir-se com o veículo subtraído”
,

a ensejar desclassificação do roubo para sua forma tentada; 2)
“o simples ato de amarrar a vítima de forma precária, por período ínfimo [...] não configura a gravidade necessária para a aplicação da majorante”
de restrição de liberdade; 3)
“a prova coligida nos autos é absolutamente imprecisa e contraditória quanto à propriedade real da droga apreendida”
; 4)
“a elevação da pena-base exige fundamentação concreta e específica”
; 5)
“o aumento aplicado [...] revela-se excessivo e desproporcional”
; 6) na segunda fase,
“o Juízo a quo atribuiu uma fração de aumento correspondente a 1/2 da pena-base, sem apresentar qualquer justificativa”
.

Requer o provimento para que o roubo seja desclassificado para modalidade tentada, absolvido da posse de drogas e reduzidas as penas,
“com eventual repercussão no regime inicial”
(ID 282926876).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 295165378).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Roubo majorado e uso de drogas [art. 157, §2o, incisos V e VII, do Código Penal e art. 28, da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Reclamada exclusão da causa de aumento do inciso V, do art. 157 do CP – impossibilidade – restrição de liberdade configurada – lapso temporal suficiente para caracterizar o inciso V – 2. Requestado reconhecimento da tentativa – inviabilidade – constatação de inversão da posse dos bens pretendidos pelo réu [súmula 582 do STJ] – 3. Pretendida absolvição do delito de uso de drogas, insculpido no art. 28 da Lei de Drogas, ante a inconstitucionalidade do dispositivo, e, ainda, ante a ausência de provas – insubsistência – consumo de drogas que vulnerabiliza a saúde pública, expondo a sociedade a disseminação da droga – materialidade e indícios de autoria exuberantemente comprovadas – 4. Requestada redução da fração de exasperação utilizada na primeira fase dosimétrica – impossibilidade – Magistrada que fixou a pena em patamar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime – exasperação fundamentada – 5. Postulada redução da censura basilar, para o patamar de 1/5 [um quinto], ao argumento de que r. Juízo a quo majorou em excesso a pena na segunda fase dosimétrica, em razão da multirreincidência – inadmissibilidade – agravamento proporcional e razoável ao caso concreto – manutenção do decisum que se impõe – Pelo improvimento do recurso”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 314724865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de julho de 2024, por volta das 14h35min, no Município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado ROSIVALDO MORÃO DE ALMEIDA subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em um veículo FIAT UNO BRANCO, um aparelho celular e R$ 1.290,00 (mil duzentos e noventa reais) em espécie, pertencentes à vítima David da Silva Kondrad, mantendo a vítima em seu poder, com restrição de liberdade. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROSIVALDO MORÃO DE ALMEIDA como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos V (restrição de liberdade) e VII (arma branca), do Código Penal e artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material [...].
”
(Alvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça – ID 271470397)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao crime tipificado no artigo 157, § 2°, incisos V (restrição de liberdade) e VII (arma branca), tenho que a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, especialmente por meio da análise do auto de prisão em flagrante, do Boletim de Ocorrência n.o 2024.227229 (id 164920080), auto de apreensão (id 164920082), imagens dos objetos apreendidos (id 164920085), exame de corpo de delito da vítima (id 164920087) e imagens das lesões (id 164920088), imagem do local onde a vítima foi amarrada (id 164920089), laudo da arma branca (id 174449574), bem como por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do acusado também não acarreta dúvidas. O acusado, em seu interrogatório prestado perante a Autoridade Judiciária, confessou ter praticado o delito mencionado e, embora tenha informado que não amarrou a vítima em uma árvore, a fotografia de id 164920089 mostra o contrário. [...]

Quanto à infração mencionada, tenho que a materialidade e autoria também restaram demonstradas. A autoria, especialmente pela narrativa dos policiais militares que acompanharam a ocorrência, os quais afirmaram, em depoimento prestado perante a Autoridade Judiciária que, na abordagem, foram encontrados entorpecentes com o acusado.

Outrossim, embora a Defensoria Pública estadual tenha levantado tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.o 11.343/06 como corolário lógico da impossibilidade de o direito penal punir a autolesão, tem que a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que a infração sob menção é constitucional, haja vista que a tipificação do consumo pessoal de entorpecentes visa a proteção da saúde e segurança públicas, de sorte que o bem jurídico tutelado é de natureza coletiva. Ainda, é sabido que o consumo de drogas possui repercussões sociais significativas, fato que merece intervenção estatal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para CONDENAR o réu ROSIVALDO MORAO DE ALMEIDA como incurso nos delitos dos artigos 157, § 2°, incisos V (restrição de liberdade) e VII (arma branca), do Código Penal e artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (id 166992031). [...]

Atento à regra do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, em relação à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, o réu possui o PEP n.o 0003294- 72.2004.8.11.0023, de pena total de 36 (trinta e seis) anos 2 (dois) meses de reclusão, tendo cumprido 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias até o momento. No executivo constam 4 (quatro) processos criminais, a saber: a) 0000000-00.0000.0.21.2001, condenação em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 25/04/2005, pelos delitos dos artigos 157, § 3o, inciso II e 211, ambos do Código Penal; b) 0002053-53.2010.8.11.0023, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado no dia 22/04/2013, como incurso no delito do artigo 155, caput, do Código Penal; c) 0000973-96.2009.8.11.0085, condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 22/03/2013, pelo delito do artigo 157, § 2o, do Código Penal; e d) 0001708-72.2019.8.11.0023, cuja condenação de 3 (três) anos de reclusão transitou em julgado no dia 20/01/2020, em que foi incurso pelo delito do artigo 155, caput, do Código Penal.

Assim sendo, as duas primeiras condenações serão utilizadas nesta fase da dosimetria, enquanto as duas últimas, na segunda fase. [...]

Assim, constando duas condenações definitivas em face do acusado, de rigor a exasperação da pena-base na metade, com a sua FIXAÇÃO em 6 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena, se constatam duas agravantes: a de reincidência, como já mencionado, pela condenação nos autos c) 0000973- 96.2009.8.11.0085, condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 22/03/2013, pelo delito do artigo 157, § 2o, do Código Penal; e d) 0001708-72.2019.8.11.0023, cuja condenação de 3 (três) anos de reclusão transitou em julgado no dia 20/01/2020, em que foi incurso pelo delito do artigo 155, caput, do Código Penal; e, ainda, a da alínea “h”, inciso II do artigo 61 do Código penal, na medida em que a vítima era maior de 60 (sessenta) anos na data dos fatos. [...]

Há, ainda, atenuante da confissão espontânea, destacada na alínea “d”, inciso III, do artigo 65 do Código Penal.

Dessa forma, reconhecendo o agravamento da metade, fixo a pena em 9 (nove) anos de reclusão e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, constatam-se as causas de aumento dos incisos V e VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal. MAJORO a reprimenda pela metade, diante a incidência de duas causas de aumento, TORNANDO DEFINITIVA a pena para o delito em questão de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade de pena, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. [...].”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito - ID 271470451)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 19 - ID 271470355), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 35 - ID

271470360), Termo de Depósito (fls. 64 - ID

271470371), Termo de Entrega (fls. 66 - ID

271470372), Laudo Pericial no 544.3.10.9887.2024.195616-A01 (fls. 213 - ID

271470398) e Laudo no 544.3.08.9887.2024.202393-A01 (fls. 270 - ID

271470429), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Josiel Alves de Andrade, policial militar (fls. 20 - ID

271470356), Sebastião de Oliveira Junior, policial militar (fls. 22 - ID

271470357), e David da Silva Kondrad, vítima (fls. 32 - ID

271470359). O apelante ROSIVALDO MORÃO DE ALMEIDA permaneceu em silêncio (fls. 48 - ID

271470364).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima, David da Silva Kondrad, e dos policiais militares Sebastião de Oliveira Júnior e Josiel Alves de Andrade, bem como se procedeu ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 271470447).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 31.7.2024, por volta das 12h, em Peixoto de Azevedo/MT, o apelante ROSIVALDO MORÃO DE ALMEIDA foi até a residência da vítima [David da Silva Kondrad] para buscar
“cobre em uma chácara”
situada em Terra Nova do Norte/MT, ocasião em que seguiram no veículo da vítima [um Fiat Uno, cor branca, placa JYL-1348]. Na sequência, o apelante sacou uma faca, encostou-a no pescoço da vítima, ordenou que parasse o carro, retirou-a do veículo e amarrou-a a uma árvore, oportunidade em que subtraiu R$ 1.290,00 (mil duzentos e noventa reais), o aparelho celular e fugiu com os bens e o automóvel, consoante narrativas da vítima em ambas as fases da persecução penal (fls. 32 - ID 271470359; Mídias - ID 271470447).

O apelante foi preso em flagrante,
“próximo à entrada do município de Matupá”
, na posse do veículo, dinheiro e bens subtraídos (fls. 19 - ID 271470355).

Sabe-se que a consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(AP no 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019)

Sendo assim, o pleito de desclassificação para tentativa afigura-se improcedente.

Quanto à restrição à liberdade da vítima, observa-se que David da Silva Kondrad [vítima] foi retirado do veículo com as mãos amarradas, conduzido
“até um matagal”
,
“permaneceu amarrado a uma árvore”
e
“foi ameaçado com uma faca encostada em seu pescoço”
, conforme declarações da vítima nas fases policial e judicial (fls. 32 - ID 271470359; Mídias - ID 271470447).

Se
“demonstrado que a vítima permaneceu amarrada durante o desenrolar da atividade criminosa, está configurada a restrição a sua liberdade, circunstância essa apta a ensejar a aplicação da majorante do inciso V do § 2o, do art. 157 do CP”
(TJMG, AP no

0002927-11.2023.8.13.0481 – Relator: Des. Marco Antônio de Melo – j. 25.6.2024 – p. 26.6.2024; TJSP, AP no 0065353-75.2016.8.26.0050 – Relator: Des. Péricles Piza – j. 28.6.2018).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“Comprovado que o acusado e seus comparsas restringiram a liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, tanto que as abandonaram amarradas em uma árvore, vai mantida a majorante da restrição da liberdade.”
(AP no 0037181450 RS – Relator: Des. Carlos Alberto Etcheverry – j. 29.7.2010 – p. 28.10.2010)

Portanto, a referida majorante deve ser mantida.

No tocante à posse de drogas para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), o policial militar responsável pelo flagrante [Sebastião de Oliveira Júnior] descreveu, coerentemente, em Juízo, a apreensão de 6 (seis) porções de cocaína com peso de 3,23 g (três gramas e vinte e três centigramas) que estavam com o apelante ROSIVALDO MORÃO DE ALMEIDA no dia 31.7.2024 (ID’s 271470356/ 271470357; Mídias - ID 271470447).

Essa versão foi confirmada pelo depoimento da vítima, na fase judicial, a qual revelou que
“o policial disse que o carro estava cheio de droga”
(Relatório de Mídias - ID 271470447).

Atente-se que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, a mera alegação do apelante de que
“a atribuição da droga decorreu de presunção”
não se mostra suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais (TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Logo, a pretensão absolutória revela-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes do apelante.

O apelante, à época dos fatos [31.7.2024], registrava condenações definitivas por ocultação de cadáver e roubo seguido de morte [praticados em 3.12.2001, transitados em julgado em 25.4.2005 – AP no 0000000-00.0000.0.21.2001] e furto simples [praticado em 1o.10.2010, transitado em julgado em 22.4.2013 - AP no 0002053-53.2010.8.11.0023], a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2022).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o aumento na fração de 1/5 (um quinto),
“em razão dos maus antecedentes do réu, que possui duas condenações”
(HC 902471/SP, 2024/0111436-8 – Rel. Min. Daniela Teixeira – j. 22.9.2024 – p. 29.10.2025).

Por consequência, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e as agravantes da reincidência [condenações definitivas por roubo agravado, praticado em 6.6.2009, com trânsito em julgado em 22.3.2013 – AP no 0000973-96.2009.8.11.0085; e por furto simples, praticado em 6.6.2019, com trânsito em julgado em 20.1.2020 – AP no 0001708-72.2019.8.11.0023], bem como a do crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II, “h”), e elevou a pena à metade (1/2).

Diante da multirreincidência do apelante,
“mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
(STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

Sopesada a condenação remanescente caracterizadora da reincidência, o c. STJ tem entendido adequada a fração de 1/6 (AgRg no HC n. 824.877/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.8.2023), ao passo que, para a agravante do crime praticado contra idoso, adota o mesmo patamar (REsp 1.973.977/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, j. 14.2.2022).

Dessa forma, readéqua-se a pena intermediária para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular aplicou a fração de 1⁄2 (metade) pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2o, V e VII).

Todavia,
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula no 443), de modo a se afastar a incidência de uma causa de aumento (STJ - AgRg no AREsp: 2437651 PA 2023/0301080-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.11.2023).

Desse modo, afasta-se a majorante de restrição da liberdade da vítima e aplica-se a fração de 1/3 pelo emprego de arma branca, a totalizar a pena definitiva do roubo majorado, em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025